Tribunal: TJES
Processo: 5002596-67.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002596-67.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO
.
OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
.

1.

O
presente
habeas corpus
está formado somente pela petição inicial elaborada pelo impetrante,
a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
e
alguns outros trechos processuais – mas
nenhum outro documento que demonstre a solidez dos argumentos levantados na peça de ingresso,
em especial que demonstre

que
o excesso de prazo se deu por culpa exclusiva do judiciário
.

2
.
No mais,
conforme informações prestadas pelo MM. Magistrado a quo, a denúncia foi oferecida em 28/04/2023, oportunidade na qual foi reavaliada a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente.

3.
Dessa forma, “
Oferecida a denúncia, fica superada a discussão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial
” (HC 534.352/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020).

4
.
Habeas Corpus não conhecido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5002596-67.2023.8.08.0000

PACIENTE:
GLÉCIO SILVA PORTO

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DE
SANTA TERESA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GLÉCIO SILVA PORTO
, em face de ato praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE
SANTA TERESA
-ES
, nos autos do processo nº
0000757-91.2022.8.08.0044
, em que se mantém a prisão
preventiva
do paciente.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso
em flagrante

em
04/10/2022
,
pela suposta prática do crime previsto no
s
art
s.

33 e 35, c/c art. 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06, sendo sua prisão convertida em preventiva quando da audiência de custódia. Ocorre que, conforme narrado, até o momento não foi oferecida a denúncia
.

Ante o exposto, sustenta, em síntese, o excesso de prazo para a formação da culpa, devendo a prisão ser relaxada.

Com base nesses fundamentos, requer, a concessão de medida liminar para
determinar a expedição do Alvará De Soltura ao Paciente
GLÉCIO SILVA PORTO
,
confirmando-se o pedido quando do julgamento do mérito
.

Decisão proferida
em
ID
4584609

indeferindo
a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
4672843 e ID 5074073
)

e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
4731083 e 5083352
)
opinando pel
o

não conhecimento
da ordem
ou, alternativamente, pela aplicação de medidas diversas da prisão.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão.
Explico.

A respeito da instrução da petição inicial deste remédio heroico, Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes prelecionam:

“
Apesar do silêncio da lei, é também conveniente que a petição de habeas corpus seja instruída por documentos aptos a demonstrar a ilegalidade da situação de constrangimento ou ameaça trazidos a conhecimento do órgão judiciário: embora a omissão possa vir a ser suprida pelas informações do impetrado ou por outra diligência, determinada de ofício pelo juiz ou tribunal, é do interesse do impetrante e do paciente que desde logo fique positivada a ilegalidade
” (
in
Recursos no Processo Penal. 6. ed. São Paulo: RT, 2009, p. 285).

In
casu, o presente
habeas corpus
está formado somente pela petição inicial elaborada pelo impetrante,
a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
e
alguns outros trechos processuais – mas
nenhum outro documento que demonstre a solidez dos argumentos levantados na peça de ingresso,
em especial que demonstre

que
o excesso de prazo se deu por culpa exclusiva do judiciário
.

Nesse sentido, como bem pontuado pelo D. Procurador de Justiça (ID 4731083):

Como é sabido, o writ é uma ação de cunho constitucional, por meio da qual se pretende resguardar o direito de locomoção e, como tal, demanda celeridade. Também é certo que o remédio constitucional em questão não é meio idôneo a ensejar dilação probatória, de modo que todo meio de prova deve ser carreado aos autos, o que não ocorreu, pois, o impetrante fez anexar apenas parte de uma aparente decisão, sem qualquer identificação processual, e a cópia de um andamento processual sem qualquer demonstrativo do alegado.

Assim, no meu entendimento, respeitando o alargado esforço argumentativo lançado pela douta Defensoria Pública Estadual, a inicial não foi devidamente instruída, e cabia ao impetrante comprovar a existência do alegado constrangimento ilegal, ônus do qual não conseguiram desincumbir-se. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam suas origens, não produzem prova em juízo.

No mais,
conforme informações prestadas pelo MM. Magistrado a quo, a denúncia foi oferecida em 28/04/2023, oportunidade na qual foi reavaliada a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente.

Dessa forma, “
Oferecida a denúncia, fica superada a discussão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial
” (HC 534.352/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020).

Assim, entendo por prejudicado o alegado excesso de prazo e, subsistente, neste momento, o princípio da confiança no juiz,
consoante o seguinte
julgado
deste Eg. TJES:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FU
N
DAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Ante o exposto
,
NÃO CONHEÇO
o presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)